Tribunal: TJES
Processo: 5045947-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045947-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: JULLIANE SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$257,07, determinou a retirada de restrição creditícia indevida e condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.
2. A autora alegou ausência de acesso ao curso contratado e inexistência de prestação dos serviços educacionais, apesar da cobrança de mensalidades e da negativação do seu nome. A Instituição ré sustentou a validade da contratação e atribuiu a culpa à autora por inadimplemento, requerendo improcedência ou, subsidiariamente, redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode efetuar cobrança e inserir restrição creditícia quando não há prova da efetiva prestação do serviço educacional; e (ii) saber se a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicabilidade do CDC. A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Verificada a ausência de acesso da autora às aulas, de prestação do serviço contratado e a cobrança indevida, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.
6. A apresentação de tela sistêmica é prova unilateral, sem força para demonstrar efetiva prestação do serviço.
7. A negativação indevida, mesmo diante de suposta contratação, configura abalo à honra do consumidor e enseja indenização por dano moral, sendo in re ipsa.
8. Valor fixado a título de dano moral (R$8.000,00) encontra-se razoável e proporcional, não havendo justificativa para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de mensalidades e negativação do nome do consumidor, sem demonstração da prestação do serviço educacional, configura falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dever de indenizar por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5045947-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: JULLIANE SILVA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$257,07, determinou a retirada de restrição creditícia indevida e condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.
2. A autora alegou ausência de acesso ao curso contratado e inexistência de prestação dos serviços educacionais, apesar da cobrança de mensalidades e da negativação do seu nome. A Instituição ré sustentou a validade da contratação e atribuiu a culpa à autora por inadimplemento, requerendo improcedência ou, subsidiariamente, redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode efetuar cobrança e inserir restrição creditícia quando não há prova da efetiva prestação do serviço educacional; e (ii) saber se a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicabilidade do CDC. A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Verificada a ausência de acesso da autora às aulas, de prestação do serviço contratado e a cobrança indevida, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.
6. A apresentação de tela sistêmica é prova unilateral, sem força para demonstrar efetiva prestação do serviço.
7. A negativação indevida, mesmo diante de suposta contratação, configura abalo à honra do consumidor e enseja indenização por dano moral, sendo in re ipsa.
8. Valor fixado a título de dano moral (R$8.000,00) encontra-se razoável e proporcional, não havendo justificativa para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de mensalidades e negativação do nome do consumidor, sem demonstração da prestação do serviço educacional, configura falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dever de indenizar por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
JULLIANE SILVA OLIVEIRA
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
, na qual a autora alega que teve uma restrição indevida inserida em seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição. No mérito, pugnou que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID 13092932), a requerida requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes (ID 13093151):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 257,07 (duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), com vencimento em 10/02/2021, bem como de quaisquer encargos adicionais,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 675,76 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (ID 13093154), no qual alega que a contratação do curso foi válida e que a culpa pelo inadimplemento é da consumidora, que não pagou as mensalidades. Argumenta que houve tentativa de negociação, com pagamento de apenas uma parcela. Rebate a alegação de realocação de turma, com a afirmação de que a autora foi aceita para o período 2020.4, e afirma que o problema de acesso ao portal foi devidamente respondido. Pretende a reforma da sentença para a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.

As contrarrazões da autora (ID 13093159) pugnam pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

Preparo recolhido, IDs 13093155 e 13093156.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rememorando sucintamente os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pela instituição de ensino contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora e condenou a requerida à exclusão da negativação indevida e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa (art. 14, caput).

No caso em análise, observa-se que a consumidora efetuou sua matrícula em outubro de 2020, e a negativação ocorreu em 10/02/2021. Contudo, a autora relata nos autos que, em 05/01/2021, ainda não tinha acesso ao portal da instituição (ID 13092914, pág. 09), tampouco havia recebido informações precisas sobre a turma ou a data de início do curso. Além disso, enfrentou diversas dificuldades para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, não participou de nenhuma aula, nem utilizou os serviços contratados. Apesar disso, foram realizadas cobranças referentes às mensalidades, o que resultou na indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (ID 13092914).

Diante da ausência de acesso da consumidora ao ambiente virtual do curso, da inexistência de frequência às aulas, bem como da falha na prestação do serviço pela instituição que, mesmo ciente da não utilização dos serviços, manteve cobranças e negativou o nome da autora, é cabível o reconhecimento da responsabilidade da requerida.

Ademais, observa-se que a consumidora tentou solucionar a questão por via administrativa para que a instituição de ensino disponibilizasse o acesso adequado às aulas. No entanto, a resposta fornecida foi genérica e não ofereceu qualquer orientação efetiva (ID 13092914, pág. 07).

Dessa forma, a Requerida não conseguiu comprovar que a autora efetivamente utilizou os serviços educacionais, tampouco apresentou informações adequadas sobre a oferta de aulas e a frequência no curso, pois sequer juntou comprovante de presença da aluna nas atividades. Assim, a Requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC. A apresentação de tela sistêmica constitui prova unilateral, sem força probatória suficiente para produzir efeitos em juízo.

Restou demonstrada, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da instituição, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança é indevida e a negativação, ilegítima.

A conduta da requerida, ao negativar o nome da autora sem a efetiva prestação do serviço contratado, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gera abalo à honra da consumidora e enseja reparação por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)